Tribunal: TJPA
Processo: 0035587-48.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035587-48.2007.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE CIVIL COLEGIO MODERNO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSUBSISTÊNCIA DAS PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada contra sentença de improcedência de embargos à execução opostos à cobrança fundada em termo de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se há nulidade na decisão monocrática que julgou a apelação, por ausência dos pressupostos do art. 932, IV, do CPC;

(ii) aferir a validade do título executivo extrajudicial diante da alegação de ausência de comprovação da contraprestação;

(iii) verificar a ocorrência de excesso de execução em razão da alegada inclusão indevida de honorários contratuais de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática se amparou em jurisprudência consolidada e entendimento dominante, em consonância com o art. 932, IV, do CPC, inexistindo nulidade.

4. O termo de acordo firmado entre as partes é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC.

5. Não se comprovou excesso de execução. Os honorários fixados judicialmente foram de 10%, tendo sido afastada a alegação de cobrança em percentual diverso.

6. As três planilhas comparadas (do exequente, do executado e da contadoria judicial) demonstraram compatibilidade dos valores executados, não sendo identificadas distorções ou ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC é válida quando amparada em jurisprudência consolidada e entendimento dominante.

O termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes constitui título executivo, sendo desnecessária a demonstração de contraprestação em sede de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, III; 932, IV; 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0035587-48.2007.8.14.0301, em que figura como agravante MARINALDO SILVA DOS SANTOS e como agravado SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO MODERNO, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARINALDO SILVA DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida que negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ora agravante, mantendo a sentença que julgara totalmente improcedentes os embargos à execução opostos contra a SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO MODERNO (Id nº 31287052).

Na origem, o agravante ajuizou embargos à execução (Processo nº 0027195-08.2007.8.14.0301), alegando:

(i) preliminarmente, a nulidade do título executivo extrajudicial, por ausência de prova da efetiva prestação dos serviços educacionais;

(ii) no mérito, a ocorrência de excesso de execução, apontando que a planilha de débito apresentada pela exequente incluía honorários advocatícios contratuais de 20%, embora fixados judicialmente em 10%.

A sentença de 1º grau, lançada ao ID nº 20190189991873, rejeitou a preliminar, entendeu pela validade do título executivo e julgou improcedentes os embargos, com fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

A apelação interposta pelo embargante foi apreciada monocraticamente e restou desprovida, sob o fundamento de que:

(i) o título executivo – termo de acordo assinado entre as partes – goza de eficácia executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC;

(ii) a controvérsia sobre os valores apontados nas planilhas foi adequadamente dirimida na sentença, não havendo diferença substancial entre os valores apresentados pelas partes e os apurados pela contadoria judicial;

(iii) foi afastada a inclusão indevida de 20% de honorários na execução, mantendo-se o percentual de 10%, conforme fixado judicialmente.

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (ID nº 32062787), aduzindo, em síntese:

(i) a nulidade da decisão monocrática, por ofensa ao princípio da colegialidade, ante a inexistência de fundamento legal para o julgamento unipessoal, em desacordo com o art. 932, IV, do CPC;

(ii) a nulidade da execução, por ausência de comprovação da prestação dos serviços educacionais, o que comprometeria a certeza do título;

(iii) a ocorrência de excesso de execução, por inclusão indevida de honorários advocatícios contratuais na base de 20%.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno, com a consequente anulação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela procedência dos embargos à execução.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifico que o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A insurgência do agravante dirige-se, em primeiro plano, à forma de julgamento da apelação interposta, reputando indevida a atuação monocrática da Desembargadora Relatora, por suposta ausência das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC.

Contudo, conforme se depreende dos fundamentos da decisão agravada, esta se sustentou em entendimento jurisprudencial consolidado e reiteradamente adotado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a previsão legal constante do inciso IV do art. 932 do CPC, especialmente no que se refere à desnecessidade de produção de prova da contraprestação em casos de termos de acordo extrajudiciais assinados pelas partes, como no presente.

Nesse ponto, o termo de acordo extrajudicial é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo necessária a demonstração da contraprestação em sede de embargos à execução.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na decisão monocrática, a qual observou os critérios legais e jurisprudenciais que autorizam o julgamento unipessoal, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

Quanto ao mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

A preliminar de inexigibilidade do título foi corretamente afastada na sentença e na decisão agravada, haja vista que a execução se funda em termo de acordo firmado pelas partes, o qual preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC.

No tocante ao excesso de execução, a alegação de cobrança indevida de honorários contratuais de 20% foi expressamente enfrentada e rejeitada. Restou consignado que os valores executados observaram a fixação judicial de 10% de honorários, desconsiderando-se, portanto, qualquer acréscimo indevido apontado na planilha da parte exequente.

Ademais, as planilhas apresentadas por ambas as partes e pela contadoria judicial foram analisadas e demonstraram inexistência de diferença substancial, razão pela qual a sentença determinou a manutenção do valor inicialmente executado, corrigido pelos critérios legais.

Frente a esses fundamentos, a decisão monocrática merece ser mantida integralmente, inexistindo nulidade ou desacerto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026